Tribunal: TJDFT
Processo: 0714899-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MACONHA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEL. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS. PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Configurada a autorização do pai do réu, além da situação de flagrância e urgência, respaldado se encontra o ingresso dos policiais na residência.
2. Se os policiais foram abordados na rua e chamados pelo pai do réu à casa para resolverem a situação do filho, traficante, usuário, que guardava entorpecentes na residência, discutia e era agressivo com a companheira, bem como, ao chegarem, notaram que ele estava aparentemente drogado, com os olhos esbugalhados, pupila dilatada, nariz branco e escorrendo, bem como foi reconhecido pelo policial em razão de uma ocorrência anterior de tráfico de drogas em que atuou, verifica-se que havia elementos suficientes para inferir que dentro da casa havia mais drogas, a justificar a entrada dos policiais.
3. Tendo em vista que o réu tinha em depósito pouco mais de 761g (setecentos e sessenta e um gramas) de maconha em sua casa, além de balança de precisão, plástico filme e elevada quantia em dinheiro, sendo a droga destinada à difusão ilícita, a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas é a medida de rigor, de modo que não há falar em absolvição ou desclassificação para uso próprio, mormente diante da quantidade. Ademais, o fato de o réu ser consumidor de drogas não elide a prática de traficância devidamente comprovada nos autos.
4. Os relatos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e de confiabilidade, que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário. Possibilitam, inclusive, serem considerados como suficientes a formar o convencimento do julgador.
5. Não há falar em afastamento dos maus antecedentes do réu se, presentes três condenações hábeis à reincidência, uma delas foi destinada a este fim, na segunda fase, e as demais para elevar a pena-base, técnica juridicamente aceita pela jurisprudência pátria.
6. Esta Segunda Turma Criminal tem adotado o entendimento de que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), a partir da pena mínima em abstrato, para cada vetor desfavorável, salvo se houve fundamento específico que justifique a elevação a maior.
7. Recurso parcialmente provido.